Tribunal: TJDFT
Processo: 0754281-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS RELATIVOS À PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e autorizou a expedição de requisitórios relativos à parcela incontroversa.
2. A decisão impugnada entendeu já decidida a controvérsia sobre a exigibilidade do título, reconheceu a homologação dos cálculos e a existência de valor incontroverso reconhecido pelo próprio ente executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de requisição de pagamento da parcela incontroversa antes do trânsito em julgado de ação rescisória que discute a inexigibilidade do título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese da inexigibilidade do título executivo individual já transitado em julgado não pode ser reapreciada no cumprimento de sentença. Eventual acolhimento da ação rescisória cabível deve ser discutido naquela via própria.
5. A jurisprudência do STF (Tema 28) admite a expedição de requisição de pagamento relativa à parte incontroversa da dívida reconhecida judicialmente, desde que observado o valor total da execução para definição do regime de pagamento (precatório ou RPV).
6. Constatado o reconhecimento, pelo próprio ente público, de parte do débito como devido, mostra-se cabível a continuidade da execução nessa extensão, sem que haja risco de prejuízo irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a expedição de requisição de pagamento relativa à parcela incontroversa da dívida reconhecida judicialmente, ainda que pendente julgamento de ação rescisória. 2. O reconhecimento, pelo ente público, de valor como devido autoriza a continuidade da execução nessa extensão.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 5o e 8o; CPC, arts. 535, III, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530, Tema 28, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20.10.2020; TJDFT, AI 0719427-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 16.10.2024; TJDFT, AI 0728727-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro, j. 04.10.2023, DJe 22.11.2023.